Tribunal: TJMT
Processo: 1021827-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1021827-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): KÁTIA VALADARES SILVA
IMPETRADO(AS): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Kátia Valadares Silva, contra o ato, tido por ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não convocação e posse no cargo público de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso, polo de Várzea Grande.
A Impetrante alega que participou do concurso público, para o cargo de Agente Penitenciário, regulamentado pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH, concorrendo no polo do Município de Várzea Grande/MT, e que foi excluída do certame, o que motivou a impetração do Mandado de Segurança n. 1004526-57.2018.8.11.0041.
Afirma que foi concedida a ordem na ação mandamental, fazendo com que retornasse ao concurso, tendo sido incluída no resultado final em 13/10/2020.
Aduz que o Estado de Mato Grosso firmou um TAC com o Ministério Público Estadual, no qual se comprometeu a nomear 22 (vinte e dois) candidatos do sexo feminino, para atuar em Várzea Grande.
Informa que o ente público estadual nomeou, em 03/10/2018, 21 (vinte e um) candidatos e, no dia 21/11/2018, mais 02 (dois).
Defende que há uma vaga a ser preenchida e, em vista de ser a próxima da fila, deve ser nomeada no referido cargo.
Diante disso, assegura que preencheu os requisitos necessários à concessão da liminar, para que seja nomeada no cargo para o qual foi aprovada.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Kátia Valadares Silva, contra o ato, tido por ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não convocação e posse no cargo público de Agente Penitenciário (vaga destinada a candidato do sexo feminino) do Estado de Mato Grosso – polo de Várzea Grande.
In casu, a Impetrante busca a concessão da liminar, para que seja nomeada no cargo de Agente Penitenciário (vaga destinada a candidato do sexo feminino), do Estado de Mato Grosso, no Município de Várzea Grande.
Pontuo, de início, que, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem estar presentes dois requisitos, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido o seu direito somente na decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Da análise detida dos autos e dos documentos que o acompanham, entendo que, aparentemente, houve demonstração da relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial, uma vez que o Impetrado, no TAC firmado com o Ministério Público Estadual, comprometeu-se a nomear 22 (vinte e dois) candidatos aprovados, do sexo feminino, para o polo de Várzea Grande e só houve a nomeação de 21 (vinte e um).
Entrementes, não ficou demonstrado o segundo requisito – possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da Impetrante –, já que, na hipótese de concessão da segurança pelo Colegiado, ocorrerá sua nomeação no cargo para o qual está aprovada.
Ademais, em vista de a Impetrante ter sido excluída do certame e retornado por força de decisão judicial, mostra-se relevante analisar as informações a serem prestadas pela parte Impetrada.
Dessa forma, a liminar pleiteada no writ deve ser indeferida.
Ante o exposto, sem prejuízo de melhor análise da questão no momento do julgamento de mérito, NÃO CONCEDO a liminar postulada.
Colham-se as informações da autoridade coatora, apontada na inicial, e, a seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.